Tribunal: TJBA
Processo: 8065940-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065940-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANA CLAUDIA BRITO DIAS e outros

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS CONDIÇÕES ANTERIORES. DISCUSSÃO SOBRE NATUREZA COLETIVA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE BENEFICIÁRIAS E ENTIDADE ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DA ANS. REAJUSTES EXPRESSIVOS SEM DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL. POSSÍVEL ABUSIVIDADE. DEVER DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE INVIABILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO PLANO E DE INTERRUPÇÃO DA COBERTURA ASSISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com revisional de contrato e indenização por danos materiais, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde das autoras nas condições anteriormente vigentes, com emissão de boletos mensais conforme os índices de reajuste da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS, sob pena de multa diária, condicionada à adimplência das beneficiárias. A agravante sustenta que o contrato possui natureza coletiva por adesão, defendendo a inaplicabilidade dos índices regulatórios da ANS, a presunção de legalidade dos reajustes baseados em sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, a necessidade de prova pericial atuarial para aferição de eventual abusividade, bem como a ausência dos requisitos da tutela de urgência e a existência de risco de dano inverso ao fundo mutualista.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se estão presentes, em cognição sumária, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência que determinou a continuidade do plano de saúde das agravadas com aplicação provisória dos índices de reajuste definidos pela ANS, diante da alegação de que o contrato seria coletivo por adesão e da ausência de demonstração técnica dos critérios utilizados para os aumentos praticados.

III. Razões de decidir

3. Não comprovada, em análise preliminar, a natureza coletiva do contrato, diante da ausência de documentação apta a demonstrar o vínculo das beneficiárias com a entidade estipulante, circunstância que autoriza, em cognição sumária, a qualificação provisória da contratação como plano individual ou familiar para fins de reajuste. Aplicação da orientação consolidada no Enunciado n.º 35 da 1.ª Jornada de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual, inexistindo comprovação do vínculo institucional entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante, o plano deve ser tratado como individual para efeitos de reajuste e rescisão, em consonância com as normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS. Ainda que admitida a natureza coletiva do contrato, a ausência de comprovação atuarial dos reajustes aplicados revela indício de abusividade, especialmente diante da disparidade entre os percentuais praticados e os índices oficiais do setor.

4. O dever de transparência e informação imposto pelo Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração dos critérios técnicos utilizados para justificar os aumentos.

5. Configurado o perigo de dano, diante do risco de inviabilização da manutenção da cobertura assistencial pelas consumidoras, com possível interrupção do acesso a serviços de saúde.

6. Inexistência de perigo de dano inverso relevante, uma vez que a decisão condicionou a manutenção do plano ao pagamento das mensalidades pelas autoras.

7. Multa diária fixada em valor proporcional e adequado à natureza da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação do vínculo entre o consumidor e a entidade estipulante autoriza, em cognição sumária, o tratamento do plano de saúde como contrato individual ou familiar para fins de reajuste. 2. A aplicação de reajustes em planos de saúde coletivos exige demonstração dos critérios atuariais que os fundamentam, sob pena de caracterização de abusividade. 3. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a manutenção da tutela de urgência que determina a aplicação provisória dos índices da ANS para assegurar a continuidade da cobertura assistencial.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 6.º e 196; CPC, arts. 297, 300 e 1.016; CDC, arts. 6.º, III, e 51, IV; RN/ANS n.º 557/2022, art. 15, §§ 3.º e 4.º; RN/ANS nº 515/2022, arts. 4.º, parágrafo único, e 5.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.823.116/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.201.808/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.03.2019; Enunciados n.º 22 e n.º 35 da 1.ª Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8065940-81.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante a
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e como agravadas
Ana Claudia Brito Dias e Maria Eunice Brito Dias
.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28